Tribunal: TCU
Processo: 040.785/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde de Alagoas em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução de sistema de abastecimento de água no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento de 2008. Análise após citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) de Alagoas em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso/PAC 130/2008 (Siafi 644248), que objetivou a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Senador Rui Palmeira/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Artur Lopes da Silva Filho e a empresa Planecon Planejamento, Orçamentos e Construções Ltda. revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Artur Lopes da Silva Filho, Siloé de Oliveira Moura e da empresa Planecon Planejamento, Orçamentos e Construções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor especificado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data da ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/7/2012 150.000,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multas individuais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a Artur Lopes da Silva Filho, Siloé de Oliveira Moura e à empresa Planecon Planejamento, Orçamentos e Construções Ltda., atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Funasa, ao Município de Senador Rui Palmeira/AL e aos responsáveis.